Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-11.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001185-11.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: KATIA REGINA SANTANA E SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS
. MUNICÍPIO DE REMANSO.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N.º 102/2002. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO ILEGÍTIMA.
PRECEDENTES DO TJ/BA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, movida por servidora pública, reconhecendo seu direito à progressão funcional, com fundamento na Lei Municipal n.º 102/2002.

Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 21 da Lei Municipal n.º 102/2002 é inconstitucional por ausência de dotação orçamentária; e (ii) saber se a inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho inviabiliza a progressão funcional do servidor, permitindo sua concessão automática.

Razões de decidir:

3. A Lei Municipal n.º 102/2002 estabelece o direito à progressão funcional após avaliação de desempenho, prevendo a concessão automática na ausência de sua realização pela Administração.

4. A ausência de dotação orçamentária não implica inconstitucionalidade da norma, apenas impossibilita sua aplicação no exercício financeiro correspondente.

5. A omissão do Município em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o direito subjetivo do servidor à progressão, cuja natureza é distinta de vantagens pecuniárias automáticas como o quinquênio.

6. A progressão funcional não configura bis in idem com o adicional por tempo de serviço, pois são institutos com fundamentos jurídicos distintos: o quinquênio baseia-se no tempo puro de serviço; a progressão funcional, por sua vez, decorre de mérito funcional aferido mediante critérios legais, ainda que por presunção diante da omissão administrativa.

7. O ônus de comprovar pagamento das verbas pleiteadas recai sobre o Município, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

8. Correta a aplicação da prescrição quinquenal aos valores anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, conforme Decreto n.º 20.910/1932.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de avaliação de desempenho, por omissão do Poder Público, enseja a concessão automática da progressão funcional prevista em lei municipal. 2. A falta de previsão orçamentária não acarreta a inconstitucionalidade da norma que assegura a progressão, mas apenas inviabiliza sua execução no exercício financeiro correspondente. 3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço são institutos distintos, não configurando
bis in idem
. 4. Compete à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, a título de fato extintivo do direito do servidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XIV, 169, § 1º; CPC, art. 373, II; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º; LC n. 101/2000, art. 22, p.u., I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.05.2007; STJ, REsp 1878849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, S1, j. 24.02.2022; TJ-BA, APL 80001597520228050208, Rel. Des. Heloisa Pinto Graddi, j. 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001185-11.2022.8.05.0208, sendo apelante

MUNICÍPIO DE REMANSO
e apelada
KATIA REGINA SANTANA E SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22